Tribunal: TJPA
Processo: 0828656-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828656-05.2021.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_____

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0828656-05.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANDRÉ LUÍS DIAS SOUTELINO – OAB/SP 323.971

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MAU TEMPO. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo doméstico no trecho Macapá → Belém, adquirido para o dia 15/06/2019, que ocasionou atraso de aproximadamente 11 horas na chegada do passageiro ao destino.

O autor alegou ausência de assistência material (hospedagem, transporte e alimentação) e pleiteou indenização de R$ 10.000,00. A companhia aérea defendeu que o cancelamento ocorreu por condições meteorológicas adversas e que houve a devida prestação de assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento do voo em razão de condições climáticas afasta a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) houve falha na assistência material prestada ao passageiro; (iii) o atraso e a situação vivenciada configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A companhia aérea comprovou que o cancelamento decorreu de más condições climáticas no Aeroporto de Macapá, configurando caso fortuito externo, apto a afastar a sua responsabilidade.

5. As telas sistêmicas demonstram o fornecimento de hospedagem e transporte ao passageiro, não havendo contraprova do autor quanto a despesas efetivamente suportadas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero atraso ou cancelamento de voo, justificado por caso fortuito e sem demonstração de circunstâncias extraordinárias, não gera automaticamente dano moral, tratando-se de aborrecimento cotidiano.

7. Ausência de prova de que o episódio tenha ultrapassado os limites do dissabor ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
(i) O cancelamento de voo decorrente de condições climáticas adversas configura caso fortuito externo, afastando a responsabilidade da companhia aérea; (ii) O dano moral por atraso ou cancelamento de voo exige demonstração de circunstâncias excepcionais, não configuradas quando comprovada a prestação de assistência material mínima e inexistente prova em sentido contrário pelo consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA, objetivando a reforma da sentença de Id. 14000154, proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente a demanda indenizatória.

Consta de peça inicial (Id. 14000106) que o autor adquiriu passagem aérea com a Ré para o dia 15/06/2019, trecho MACAPÁ→ BELÉM, com previsão de chegada no mesmo dia às 16h, porém, ao chegar no aeroporto de Macapá, após horas de espera foi informado que o voo para Belém estava cancelado, tendo sua chegada postergada no destino contratado, uma vez que somente conseguiu chegar ao seu destino final às 03h45min do dia 16/06/2019.

Alega que a reacomodação em Macapá para o destino final, foi feita em um voo no dia seguinte, sendo que a parte ré não forneceu nenhum tipo de assistência material (hotel, alimentação e transporte), deixando o autor a própria sorte, arcando com todos esses custos. Motivo pelo qual pugnou pela indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00

Em sede de contestação (id.

14000133), a empresa requerida alega em apertada síntese que o voo precisou ser cancelado devido a fatores meteorológicos que atingiram o Aeroporto de Macapá, bem como, que foi prestada integral assistência, não só com reacomodação, mas também com fornecimento de transporte e hospedagem com alimentação ao Autor.

Em sentença (Id. 14000154), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apelou da sentença no id. 14000155, onde alega em apertada síntese que interrupção do voo não pode ser caracterizada como caso fortuito ou força maior, pois permite o planejamento da companhia aérea e inclusive informar os seus clientes sobre um possível atraso ou cancelamento devido as condições climáticas.

Alega ainda que não foi ofertada nenhuma alternativa de acomodação e nem houve assistência material para o Apelante. Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de procedência da demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 14000162, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a existência ou não de danos morais decorrentes de cancelamento de voo.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Trata-se de ação de indenização moral fundada na falha da prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em virtude do cancelamento do voo (MACAPÁ→ BELÉM) com embarque em 15/06/2019.

A ré não nega o cancelamento do voo, alegando que o fato se deu em razão de fatores meteorológicos que atingiram o Aeroporto de Macapá.

Para comprovar o alegado, apresentou telas sistêmicas corroboradas pelo link de consulta da REDEMET (Rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica).

Destarte, não havendo nexo causal, em regra, não cabe à companhia a responsabilidade sobre o atraso do voo, considerado caso fortuito externo, alheio à vontade do fornecedor. Ademais, a companhia aérea alega ter prestado assistência material com hospedagem e alimentação, apresentando telas sistêmicas para comprovar o alegado, de forma que fica afastada a responsabilidade da companhia aérea.

Outrossim, conforme a orientação mais recente do STJ, para que o atraso/cancelamento de voo caracterize dano moral indenizável, há que se demonstrar algum fato extraordinário que ofenda o âmago da personalidade do consumidor, sob pena de constituir mero dissabor, o que não ficou caracterizado nos autos.

Por outro lado, ainda que não se considere as telas sistêmicas apresentadas pela companhia aérea acerca da comprovação da assistência material prestada, é importante destacar que o dano moral não se presume, sendo necessário verificar se há circunstâncias concretas capazes de causar significativa violação a direito extrapatrimonial.

Deste modo, considerando que o atraso foi justificado por caso fortuito somado à inexistência de prova de que os fatos ocasionaram situações que ultrapassam os aborrecimentos inerentes do dia a dia, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Neste sentido, vejamos:

Apelação cível. Ação indenizatória. Cancelamento de voo. Condições climáticas adversas . Excludente de responsabilidade. Caso fortuito/força maior. Dano moral. Não configurado . Mediante comprovação de caso fortuito externo como más condições climáticas, não há culpabilidade do fornecedor. Conforme a orientação mais recente do STJ, para que o atraso/cancelamento de voo caracterize dano moral indenizável, há que se demonstrar algum fato extraordinário que ofenda o âmago da personalidade do consumidor, sob pena de constituir mero dissabor, o que não ficou caracterizado nos autos. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003801-77.2023 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 09/05/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7003801-77.2023 .8.22.0010, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 09/05/2024).

Incontroverso ainda, que a requerida forneceu assistência material ao autor, como se verifica no documento Id. 14000133 - Pág. 15, com o fornecimento de voucher de transporte e de hotel para o autor, sobre o qual a parte autora não apresentou contraprova, tais como, comprovantes de gastos com hospedagem e alimentação e transporte não custeados, na forma do artigo 373, I do CPC, vez que, em que pese a relação consumerista, se trata de prova mínima do fato constitutivo alegado pelo autor.

Além disso, a parte autora alegou de forma genérica que o dever de suporte não fora adequadamente cumprido, deixando porém, de produzir prova relativa a tal fato.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2025